Tribunal: TJES
Processo: 5023325-42.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023325-42.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG S/A e outros
RECORRIDO: ANANIAS PINTO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (COM PEDIDO DE LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARS
). DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PERMANÊNCIA DE RESERVA DA MARGEM CONSIGNÁVEL APÓS A QUITAÇÃO DO VALOR EMPRESTADO. AUTORA QUE ACREDITAVA TER CONTRATADO O SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5023325-42.2023.8.08.0024
Recorrente: BANCO BMG S/A

Recorrida: ANANIAS PINTO DE OLIVEIRA
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (COM PEDIDO DE LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARS
). DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PERMANÊNCIA DE RESERVA DA MARGEM CONSIGNÁVEL APÓS A QUITAÇÃO DO VALOR EMPRESTADO. AUTORA QUE ACREDITAVA TER CONTRATADO O SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA QUE CONTRATOU UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO A RÉ E LHE FOI DADO UM CARTÃO. NO ENTANTO, MESMO APÓS PAGAR TODO O DÉBITO O RÉU MANTÉM O CONTRATO AVERBADO EM SEU BENEFÍCIO, O QUE LHE CAUSA PREJUÍZO POIS, APESAR DO RÉU NÃO REALIZAR DESCONTOS, O CONTRATO MANTÉM A SUA MARGEM CONSIGNÁVEL RETIDA. ASSIM, PUGNA PELA DESAVERBAÇÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO N. 16774967, COM A LIBERAÇÃO DE SUA MARGEM, LIMINARMENTE, E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.

(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA SUSCITA A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA NA SEARA ADMINISTRATIVA. NO MÉRITO, AFIRMA QUE AS PARTES CELEBRARAM O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, EM 21/08/2020, ADE Nº 65184035, O QUE GEROU A INCLUSÃO DA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL NO PERCENTUAL LEGALMENTE PERMITIDO DE 5% SOBRE O SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO/VENCIMENTOS PARA GARANTIR DESCONTO FUTURO, MAS QUE NÃO FOI DISPONIBILIZADO VALORES PARA O AUTOR, RAZÃO PELA QUAL NÃO HOUVE DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO. ADUZ QUE INEXISTE DANO MORAL A SER INDENIZADO E REQUEREU A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Em face do exposto: Declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no art. 487, I do CPC, julgando parcialmente PROCEDENTES os pedidos da petição inicial, da seguinte forma: 1 - Tornar definitiva a decisão liminar de id 28642371; 2 - Declarar a nulidade do contrato de reserva de margem consignável firmado entre as partes, ADE n. 65184035, devendo o Requerido proceder com a liberação da margem de consignação e promover a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício da requerente junto ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social em folha de pagamento da parte Autora. 3 - Determino, ainda, a imediata expedição de ofício ao INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu BANCO BMG, dos proventos da parte ANANIAS PINTO DE OLIVEIRA - CPF: 707.478.737-04 , referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada; 4 - Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. P.R. Oficie-se como determinado acima (item 3). Transitado em julgado e nada sendo requerido, arquive-se o processo. ”.
(4). RECURSO DO
BANCO BMG
.
PRELIMINARMENTE:

INÉPCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA; CARÊNCIA DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO DA AUTORA NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
ANUÊNCIA DA AUTORA NO ATO DA CONTRATAÇÃO. CIENTIFICAÇÃO DA RECORRIDA QUANTO À MODALIDADE E ENCARGOS DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO TENDO SIDO SOMENTE REALIZADA A RESERVA DA MARGEM CONSIGNÁVEL DA RECORRIDA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DOS DANOS MORAIS NOS EXATOS TERMOS DA SÚMULA 362 DO STJ.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
REJEITO

AS PRELIMINARES ARGUIDAS
,
VISTO QUE AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA O JUSTO DESLINDE DA PRESENTE AÇÃO, BEM COMO QUE A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA NA ESFERA ADMINISTRATIVA NÃO IMPLICA EM FATOR IMPEDITIVO DE BUSCAR O SEU DIREITO NA ESFERA JUDICIAL.
(7). DO MÉRITO RECURSAL.
ANALISANDO O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO SER O PRESENTE CASO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA GUERREADA. É QUE, TENDO A PARTE AUTORA AFIRMADO QUE ESTARIA SENDO COBRADA MESMO APÓS A QUITAÇÃO DO VALOR EMPRESTADO, RESTA EVIDENTE O VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUANTO À MODALIDADE DO INSTRUMENTO PACTUADO. VERIFICA-SE QUE A MODALIDADE DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
PERENIZA A DÍVIDA, TORNANDO-A IMPAGÁVEL, DEVENDO SER REPUTADA NULA, COM FULCRO NO
ART. 51, INCISO IV, DO
CDC
.
ADEMAIS, POR MAIS QUE O RECORRENTE AFIRME QUE A PARTE AUTORA ESTARIA CIENTE DE TODAS AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO ATO DA CONTRATAÇÃO, NÃO VISLUMBRO NOS AUTOS QUE O DEMANDADO, FORNECEDOR DE PRODUTOS/SERVIÇOS, INFORMOU DE FORMA CLARA, ADEQUADA E OSTENSIVA À AUTORA, ACERCA DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DO
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
, OU AINDA QUE TAL MODALIDADE NÃO SE REFERE AO
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
SIMPLES, AO ARREPIO DO DISPOSTO NO
ART. 4º, IV, ART. 6º, III, E ART. 31
, TODOS DO
CDC
. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE A CONSUMIDORA NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELA MESMA, MAS SIM UM
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
COMO FOI CONFIRMADO E QUITADO PELA PRÓPRIA. NA ORIGEM, O
DOUTO
COLEGA ENTENDEU PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO, DE MODO A DETERMINAR QUE SEJA DECLARADO NULO O CONTRATO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL, TORNANDO DEFINITIVA A LIMINAR DEFERIDA PRETERITAMENTE, E AINDA DETERMINANDO QUE O REQUERIDO PROMOVA A DESAVERBAÇÃO DO CONTRATO JUNTO AO
INSS
, BEM COMO SUSPENDA OS DESCONTOS NO BENEFÍCIO DA RECORRIDA,
O QUE ENTENDO PERTINENTE.
ASSIM, NÃO VISLUMBRO QUAISQUER MOTIVOS PARA REFORMA O COMANDO SENTENCIAL OBJURGADO.
(8). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)